Tribunal: TJDFT
Processo: 0703301-42.2019.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703301-42.2019.8.07.0012 APELANTE: CRISTYNA DIAS ROZA BRITO APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Cristyna Dias Roza Brito interpôs apelação (id. 14063602) contra a r. sentença (id. 14063599) que julgou improcedente sua pretensão de condenação da ré na obrigação de fazer consistente em restabelecer o fornecimento de água em sua residência. Alega que realizou o pagamento das faturas vencidas nos 120 dias anteriores à suspensão do serviço, o que lhe garante a continuidade no fornecimento de água, nos termos do art. 121, §5o, da Resolução n. 14/2011 da ADASA. Sustenta que a não concessão da tutela antecipada recursal lhe causará dano grave porque o fornecimento de água e coleta de esgoto são serviços essenciais à vida digna. Defende que, nos termos do art. 121 e §§ da Resolução n. 14/2011 da ADASA, a suspensão dos serviços por inadimplemento apenas pode ocorrer quando os débitos forem vencidos com prazo superior ou igual a 120 dias, e que há necessidade de comunicação prévia ao corte de trinta dias. Alega que houve abuso na conduta da apelada-ré ao permitir a inadimplência por trinta e cinco meses para só então realizar o corte no fornecimento dos serviços. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que lhe seja garantida a continuidade da prestação dos serviços ofertados pela apelada-ré. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida – id. 14063581. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na presente demanda, em uma análise não exaustiva, vislumbra-se a presença dos requisitos legais para fundamentar o deferimento da tutela antecipada recursal. Está presente a probabilidade do direito porque o corte no fornecimento de água, nos termos do comunicado de id. 14063574, está fundamentado no não pagamento de faturas com vencimento no período compreendido entre 03/05/2016 a 03/08/2019. A apelante-autora comprovou o pagamento das faturas com vencimento em 03/09/2019, 03/08/2019, 03/07/2019, 03/06/2019 e 03/05/2019 (id. 14063575, págs. 1-8 e id. 14063579, págs. 1/2). Portanto, à época do corte, não havia dívidas referente àquele momento de consumo, uma vez que a apelante-autora realizou o pagamento dos quatro meses anteriores ao consumo. A jurisprudência deste e. TJDFT adota o entendimento de que, nessa hipótese, não há fundamento para a interrupção no fornecimento do serviço, diante da inexistência de débito atual para fundamentar o corte: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CAESB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMIDORA. DÉBITO. INADIMPLEMENTO. PRAZO SUPERIOR A 120 DIAS. QUITAÇÃO DAS 04 DERRADEIRAS FATURAS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO AINDA EM ABERTO DESPROVIDO DE ATUALIDADE. UTILIZAÇÃO DA SUSPENSÃO COMO INSTRUMENTO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE (RESOLUÇÃO ADASA No 14/11, ART. 121, § 5o). SERVIÇO ESSENCIAL. RESTABELECIMENTO. IMPOSIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. Conquanto em mora a destinatária dos serviços de fornecimento de água tratada e coleta de esgoto no momento em que houvera a suspensão dos serviços, a quitação das 4 (quatro) derradeiras faturas, afastando a atualidade da mora, enseja que haja o restabelecimento do fornecimento, pois ilidida a inadimplência que legitimava a suspensão, pois deve estar lastreada em débito atual, compreendido com essa dicção o vencido em até 120 dias da data suspensão, pois, em se tratando de serviço público essencial, não se afigura legítimo que a suspensão da prestação seja utilizada como instrumento de cobrança e coerção, inclusive porque o inadimplemento se avoluma em razão da própria inércia da fornecedora (Resolução ADASA no 14/11, art. 121, § 5o). 2. Conquanto subsistente a mora da destinatária da prestação quanto às faturas que se venceram em prazo substancialmente antecedente ao momento em que houvera a liquidação das 04 derradeiras faturas, a situação se emoldura na dicção legal que obsta a suspensão do fornecimento do serviço de fornecimento de água tratada em razão de débito desprovido de atualidade, compreendido com essa dicção o vencido em até 120 dias da data suspensão, à medida em que, se é vedada a suspensão do serviço por inadimplência inatual, a vedação compreende a impossibilidade de ser mantida a suspensão do fornecimento se liquidas as faturas atuais, ainda que sobeje débito em aberto desprovido desse predicado, conforme a ratio do enunciado normativo. 3. Agravo conhecido e provido. Maioria.” (Acórdão 1226321, 07195605120198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no PJe: 2/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também se verifica a presença de perigo de dano, diante da essencialidade do serviço fornecido pela apelada-ré. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que a apelada-ré não interrompa o fornecimento de água no imóvel da apelante-autora com fundamento nos débitos que são objeto da demanda ora em julgamento e desde que não existam débitos em aberto desde setembro de 2019. Intime-se. Após retornem os autos conclusos para julgamento do mérito da apelação. Brasília - DF, 9 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora